Tribunal: STF
Processo: RE 1572061
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, DE CLÁUSULAS DE EDITAL E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 454 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARREIRA DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. IDONEIDADE MORAL: LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À TESE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

    I — Conforme as Súmulas 279, 454 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, de cláusulas de edital de concurso público e de legislação local. 

    II — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de que é legítima a submissão de candidatos de concurso público para ingresso em carreiras de segurança pública a critérios mais rigorosos na fase de investigação social, sem que isso configure afronta ao entendimento firmado no Tema 22 da Repercussão Geral.

    III — Agravo regimental a que se nega provimento.